Tribunal: TJDFT
Processo: 0734804-10.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0734804-10.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAX PEREIRA DA SILVA AGRAVADO: ANTONIO ERONILDES DE VASCONCELOS D E C I S Ã O Retirem-se de pauta. Homologo o pedido de desistência formulado na petição de ID no 77238457, de acordo com o art. 998, do CPC. Intimem-se. Brasília, DF, em 10 de outubro de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator